Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DA CHANCE. REQUISITOS. DOLO OU CULPA. CASO DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a pretensão quanto à cassação do julgamento monocrático. O socorro pela apelante ao denominado princípio da não surpresa, por não ter sido ela intimidada acerca da existência de documentos ilegíveis nos autos, não guarda relevância significativa para o julgamento da controvérsia;

2. A responsabilidade civil do advogado demanda a comprovação quanto a existência de dolo ou culpa por parte do causídico (art. 32, da Lei n° 8.906/94), notadamente por ser de meio sua responsabilidade, vale dizer que não responde o advogado pelo resultado desfavorável do processo, devendo, apenas, utilizar adequadamente os instrumentos necessários e suficientes à defesa dos interesses de seus clientes;

3. O advogado tem autonomia e presumível capacidade técnica para determinar sua estratégia de defesa, podendo, conforme convencionado com seu cliente, valer-se das vias processuais que considere hábeis à finalidade almejada. Já por isso é que, a rigor, descabe responsabilizá-lo por não ter se valido de determinada forma jurídica, de argumento específico ou mesmo por não ter juntado aos autos algum documento pertinente;

4. Na espécie, não se tem desídia relevante por parte da requerida na condução dos processos de interesse da recorrente, mormente por não ser possível intuir a relevância no resultado da demanda, quiçá na compreensão do respectivo julgador, dos documentos supostamente não juntados aos processos judiciais;

5. Recurso conhecido e não provido.